Tribunal: TJDFT
Processo: 0708890-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708890-55.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOAQUIM FERREIRA PASSOS REPRESENTANTE LEGAL: GENESIA DE SENAS LOPES FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Joaquim Ferreira Passos opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 65265613), que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença afeto à ação coletiva n. 32.159/97, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Em suas razões recursais (ID 65610466), o embargante aponta omissão na decisão. Sustenta que “apesar de ter sido julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) de no 07237857520238070000, ainda está pendente de trânsito em julgado a respectiva tese, eis que opostos embargos declaratórios contra o acórdão respectivo, razão pela qual a questão ainda se encontra sub judice, logo, deveria Vossa Excelência ter determinado a suspensão do presente feito, na forma autorizada pelo art. 313, V, “a”, do CPC, até que haja o trânsito em julgado das decisões que vierem a julgar os recursos interpostos”. Argumento que o feito deve permanecer suspenso, em decorrência da pendência de julgamento de recursos interpostos nos autos do IRDR n. 21. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja suprido o vício apontado e, assim, tornar sem efeito a decisão de ID 65265613 e determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR n. 21. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado nenhuma omissão. Na verdade, ao apontar a necessidade de aguardar o julgamento final do IRDR n. 21 para a aplicação da tese fixada, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao reconhecer a sua ilegitimidade ativa. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Portanto, em que pese a argumentação apresentada no recurso de embargos de declaração opostos pelo exequente, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou clara conclusão atingida após a detalhada aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende adequadamente ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora